Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-57.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710856-57.2017.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO VIEIRA, PEDRO RONALT VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O pacto de entrega da obra gera expectativa legítima do consumidor de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora da incorporadora, como se extrai do artigo 394 do Código Civil. 2. Eventuais problemas enfrentados pela construtora e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A prorrogação do referido prazo de tolerância somente ocorre em casos excepcionais e imprevisíveis. 3. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, com devolução integral, em parcela única, dos valores pagos pela parte autora. Inteligência do artigo 475 do Código Civil e da Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de justiça. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo a rescisão motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 5. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 6. Recursos conhecidos e não providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 422, 423, 424 e 476, todos do Código Civil, sustentando a ilicitude das indenizações pleiteadas em razão de os recorridos não terem cumprido todas as obrigações versadas no contrato. Aduzem que há expressa cláusula contratual que prevê como será apurada a devolução dos valores em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente comprador, sendo indevida a restituição integral dos valores pagos. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defendem que a correção monetária seja fixada a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora após o trânsito em julgado. Também apontam que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado por ocorrência de caso fortuito e força maior. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 423, 424 e 476, todos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a rescisão foi motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que se refere às demais alegações, o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1588421/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Ademais, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). (...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações das recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010